Tribunal: CARF
Processo: 11444.001441/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.001441/2010-14
ACÓRDÃO
2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEIZE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SUMULA CARF N. 02.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 273 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 262 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 04 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata este processo de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte
acima identificada onde foi apurado imposto a pagar suplementar, código 2904,
relativo aos anos calendários de 2005 a 2008, exercícios de 2006 a 2009, no valor
de R$12.918,73, mais acréscimos legais, perfazendo o crédito um total de
R$26.557,24, conforme fls. 02, destes autos, a saber:
...
Nos termos do Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal juntado
nas fls. 6/15, o lançamento decorreu de glosa de dedução de despesas médicas
nos seguintes valores.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
3
Ano calendário
Valor glosado
2005
11.000,00
2006
13.000,00
2007
12.980,00
2008
10.100,00
De acordo com aquele Relatório a contribuinte foi intimada a comprovar
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas e a real prestação dos serviços que declarou ter
remunerado, e cujos valores foram utilizados como dedução da base de cálculo do
imposto devido. (ora grifado)
Em resposta foram apresentados somente cópias de recibos, notas fiscais de
prestação de serviços e contratos de suposta prestação de serviços que teriam
sido efetuados para beneficiários que não foram identificados, deixando
subentendido que a fiscalização não poderia deixar de considerar tais
documentos como hábeis à comprovação da realização da despesa, querendo
com isto inverter para o fisco o ônus da prova, quando esta é do sujeito passivo,
como afirmado pela autoridade lançadora.
A glosa das deduções foi motivada ao fundamento de que as notas fiscais, recibos
e cópias de contratos de prestação de serviços apresentados, com registro de
valores declarados como pagos para a pessoa física, Sr. Asdrúbal de Oliveira
Júnior, no ano calendário de 2005 e para a Clínica Médica Asdrúbal Ltda., de
propriedade deste Sr., nos anos calendários de 2006 a 2008, não foram suficientes
para comprovarem o efetivo desembolso pela contribuinte, daqueles valores, e
nem mesmo a efetiva prestação dos serviços que pelos quais declarou ter
realizado pagamento.
Também não ficou comprovado nos autos quem foram os reais beneficiários dos
serviços médicos pagos, uma vez que a contribuinte somente alegou serem eles,
sua mãe, seus filhos, noras e netos, sem, contudo, qualificá-los o que impediu a
fiscalização de saber se estes são os dependentes da contribuinte bem como o
valor gasto com cada um deles.
A autoridade lançadora informa que a Notificação de Lançamento no
2006/608405084332022, de 25.04.2008, lavrada para a Declaração de Ajuste do
ano calendário de 2005 ficou cancelada em função do presente Auto de Infração.
O lançamento foi impugnado, conforme documento de fls. 189 a 198, alegando o
que segue de forma resumida.
Alega a autuada que todas as deduções de despesas médicas declaradas são
lícitas, se encontram amparadas na legislação tributária e que o mérito da análise
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
4
dos documentos de prova apresentados foi verificar se eles eram ou não
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento daquelas despesas.
Afirma que os documentos apresentados estão preenchidos com os requisitos
legais exigidos pela Lei no 8383/1991, não cabendo à autoridade lançadora negar
validade aos mesmos em virtude de ausência de descrições pormenorizadas ou
exigir outros elementos de prova, tais como cópias de cheques, faturas de cartão
de crédito, dentre outros.
Aduz que se o Auditor tem desconfianças da veracidade dos documentos
apresentados, cabe a ele a prova da falsidade.
Requer a nulidade do Auto de Infração, em face da natureza dos documentos de
prova apresentados, que entende serem suficientes para comprovar a realização
das despesas médicas declaradas.
Diz ser indevida a cobrança de multa que não pode ser aplicada a “fatos geradores
anteriores”.
Pugna pela produção de todas as provas admitidas no processo administrativo,
inclusive pericial e requer a procedência da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2015 (AR e e-fl. 271, o
sujeito passivo interpôs, em 28/01/2015 (protocolo de e-fl. 272), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e efetivo pagamento e a inaplicabilidade da multa constante no auto de
infração – ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas nos valores de
R$11.000,00 no ano calendário 2005, R$13.000,00 no ano calendário 2006, R$12.980,00 no ano
calendário 2007, e R$11.100,00 no ano calendário 2008.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
5
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termos de Intimação Fiscal (e-fls. 48, 104, 127, 149, 170) e
Descrição dos Fatos e Enquadramento legal do Auto de Infração (e-fl. 06).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
6
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas lançada.
É conveniente a citação do seguinte trecho do voto do acórdão guerreado:
Ressalte-se que não houve por parte da autoridade lançadora e nem pelo órgão
julgador, a afirmativa de que os documentos de prova apresentados se revestem
de falsidade. Ao contrário, o que se aventou foi o fato de que, por si, sós, não
bastam à comprovação do efetivo pagamento do valor neles registrado.
Complemente-se apontando que a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á
determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o
dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
Assim, arguições de ofensa a princípios de direito e a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.790 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001441/2010-14
7
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 290
DF CARF MF
Original